Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-90.2018.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-90.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (APELANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (APELANTE), VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (APELANTE), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (APELANTE), ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS - CPF: 964.641.601-25 (APELANTE), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (APELANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), TERESA CARMELITA OLIVEIRA DELCARO - CPF: 655.245.001-04 (APELANTE), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CARMELITA OLIVEIRA DELCARO - CPF: 655.245.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002245-90.2018.8.11.0086

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO –
SÚMULA 382 E 539 DO STJ -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência majoritária há muito pacificou o entendimento de que o indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa.

Nos termos da Súmula 382 do STJ,
"a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.
Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Admite-se a cobrança da comissão de permanência de forma exclusiva para o período de inadimplência, desde que não cumulada com juros moratórios, multa ou correção monetária, calculada pela taxa média de mercado, cuja soma não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto
por
RAFAEL PIVA BATTAGLINI e outros (4) de sentença que julgou procedente a ação monitória interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. para constituir, de pleno direito, a Cédula de Crédito Bancária de nº 492.101.782 (Id. 15339231), no valor de R$ 2.169.811,41 (dois milhões cento e sessenta e nove mil oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo, com a condenação dos requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC).

Por primeiro, diz que a r. sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial contábil.

Defende a necessidade de o banco credor demonstrar a aplicação dos índices da comissão de permanência (FACP), sob pena de violação as normas do CDC.

Diz que os juros aplicados e sua capitalização são abusivos, o que evidencia excesso de cobrança. Requer a limitação dos juros em 1% a.m., na forma simples e 12% a.a., sem a capitalização mensal, com a correção pelo INPC.

Pede seja a comissão de permanência cobrada pela taxa de juros cobrada no período da normalidade, sem a capitalização de juros.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões (Id 60683513), o banco requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelo interposto
por
RAFAEL PIVA BATTAGLINI e outros (4) de sentença que julgou procedente a ação monitória interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. para constituir, de pleno direito, a Cédula de Crédito Bancária de nº 492.101.782 (Id. 15339231), no valor de R$ 2.169.811,41 (dois milhões cento e sessenta e nove mil oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo, com a condenação dos requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC).

Inicialmente, importante registrar que a incidência do Código de Defesa de Consumidor (Súmula 297, STJ), por si só, não leva a procedência da ação.

No mais, por se tratar de questão meramente de direito, comprovada por documento, desnecessária a produção de prova pericial. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

(...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. (...).”
(AgInt no AREsp 980.319/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (g.n)

Pois bem.
A lide advém da Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.782 (Id 60680047, p. 1/14), firmada em 09.11.2016, com taxa de juros de 1,5% a.m. e 19,56% a.a., com atualização monetária e mensal pelo IRP e capitalização mensal (Encargos financeiros, Id 60680047, p. 3) e comissão de permanência (Inadimplemento, Id 60680047, p. 4).

No caso, a taxa de juros pactuada em
1,5% a.m.

e
19,56% a.a
. não se revela abusiva em relação à taxa média de mercado que, para o período e modalidade contratado, prevê o percentual de

4,60% a.m
.
e
55,3% a.a
(BACEN - Operações de empréstimos às pessoas físicas a composição de dívidas vencidas de modalidades distintas).

Assim, nos termos da
Súmula 382 do STJ
e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados.

Com relação a capitalização dos juros, o verbete sumular nº
539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”.

No caso dos autos,
a capitalização de juros foi expressamente pactuada
(
Encargos financeiros, Id 60680047, p. 3)
, o que leva a manutenção da sentença.

No que toca a Comissão de permanência, a
Cláusula do Inadimplemento, Id 60680047, p. 4, reza que,
em caso de inadimplemento, em substituição aos encargos da normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos incidirá comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, do CMN
.

Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado,
para viger após o vencimento da dívida.

Contudo, a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

De modo que, constatada eventual abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz, na fase de liquidação de sentença, decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado no art. 170 do Código Civil brasileiro.

Assim, a questão dos índices aplicados no cômputo da comissão de permanência, se corretos ou não, é matéria reservada à fase de liquidação de sentença.

Por fim, vê-se que a r. sentença está em sintoma com os recentes julgados das Cortes Superiores.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020